Tribunal: TJDFT
Processo: 0720993-48.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720993-48.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ANTÔNIO CÉSAR XAVIER CORREA RECORRIDOS: BANCO DO BRASIL S/A, VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Apelação cível. Consumidor. Legitimidade passiva da administradora do cartão – segunda ré. Reparação de dano material. Fraude. Golpe do motoboy. Culpa concorrente. Ausência de dano moral. O recorrente alega violação aos artigos 14, §1o, incisos I e II, e §3o, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor, 42 e 43, ambos da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018), pleiteando o reconhecimento de culpa exclusiva da parte recorrida pelos danos que lhe foram causados, tendo em vista que restou claramente demonstrada a falha na prestação do serviço, especialmente nos sistemas de segurança do banco recorrido e da operadora do cartão de crédito, que não detectaram e nem bloquearam operações notoriamente fora do padrão de consumo do recorrente. Pede, assim, a restituição do valor objeto da fraude em discussão, bem como a condenação solidária dos recorridos ao pagamento de indenização por danos morais. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 14, §1o, incisos I e II, e §3o, incisos I e II, do CDC, 42 e 43, ambos da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018), bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Com efeito, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, concluiu que "Em situações como essa, afigura-se injusta a atitude do Banco de imputar toda a culpa ao cliente e o ônus integral da manobra fraudulenta, uma vez que a ocorrência integra o risco da atividade bancária. Cabe, aqui, acrescentar que a segunda ré, administradora do cartão, responde solidariamente, perante o evento danoso (CDC, Art. 7o parágrafo único, 20 e 25, § 1o). Diante dos fatos, mostra-se desarrazoado que o autor arque sozinho com o prejuízo gerado pela manobra de terceiros, realizada por meio de veículo de autoatendimento utilizado pelo Banco. Restou evidenciada, portanto, a culpa concorrente da instituição bancária e da administradora do cartão, haja vista não oferecer a segurança adequada ao consumidor, revelando-se o defeito do serviço. (...) Tratando-se de culpa concorrente, não cabe cogitar de compensação por dano moral. (...) Logo, houve culpa concorrente do autor e dos réus, o que atrai a restrição da condenação por danos materiais à 50% do prejuízo verificado” (ID 55734525). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “Esta Corte Superior firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei, considerando que a Súmula n. 7/STJ é aplicável, também, aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional. Assim, a análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada em razão da aplicação do citado enunciado” (AgInt no AREsp n. 2.183.337/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). A propósito: "Na forma da jurisprudência desta Corte, "modificar o entendimento firmado no acórdão impugnado quanto ao cabimento da indenização por danos morais e/ou materiais, seria necessário exceder as razões naquele colacionadas, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7 desta Corte: 'A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial' (AgInt no AREsp n. 1.649.898/DF, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 19/12/2023). O inconformismo também não merece curso no tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, pois “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso” (AgInt no AREsp n. 2.267.800/MA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025